Tribunal: TJSP
Processo: 2011440-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011440-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VICTOR
MACHADO DE SOUZA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 00o CJ -
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011440-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.873
2
VOTO No 13.873 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2011440-61.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: DIPO 4 4.1.1 1501662-22.2020.8.26.0228
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
VICTOR MACHADO DE SOUZA
A Defensoria Pública impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de VICTOR MACHADO DE SOUZA, postulando
a revogação da prisão preventiva.
Afirma estarem ausentes os requisitos legais para a
imposição da custódia cautelar asseverando não bastar, para tanto, invocar
a gravidade abstrata do delito, a necessidade da garantia da ordem pública,
conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Acena, ainda, com a
desproporcionalidade da medida ao argumento de que em caso de eventual
condenação poderá ser fixado regime prisional diverso do fechado. Aduz,
por fim, ser o paciente primário e com bons antecedentes, pugnando, assim,
a expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere.
Apura-se a prática do crime de roubo qualificado.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls. 68/69) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011440-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.873
3
foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora
(fls. 74/75).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 78/80).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante em 21.01.2020, sendo a prisão convertida em preventiva e
denunciado, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, por três vezes, e
artigo 329, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Consta da denúncia que o paciente supostamente
teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, 02 (dois) cartões bancários, 01 (um) telefone
celular de marca Apple e diversos documentos, da vítima Camila Stefane dos
Santos Cabral, 01 (um) computador portátil, 01 (uma) aliança, 02 (dois)
telefones celulares da marca Apple e R$ 1.950,00 (mil novecentos e
cinquenta reais), em espécie, da vítima Luciana Aparecida de Souza
Iwamoto, além de um telefone celular de marca Asus, pertencente à vítima
Andréia de Cassia Chiari (fls. 56/57 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011440-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.873
4
Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 50/54)
percebe-se que a Magistrada a quo fundamentou seu convencimento acerca
do decreto da prisão preventiva, em conformidade com o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, e com a Resolução no 66 do Conselho Nacional de
Justiça.
Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias
ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida
correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse
desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto, decidir
se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou não.
A liberdade provisória poderá ser concedida desde que, uma vez analisada a
situação fática, o réu faça jus à mencionada concessão.
Cumpre ressaltar que nos autos há elementos
concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhe afasta a
concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo.
É o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Processual penal. Negativa de liberdade
provisória. Ausência de ilegalidade flagrante. Decisão
devidamente fundamentada em elementos concretos.
Habeas corpus denegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011440-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.873
5
1. A decisão que negou a liberdade provisória ao paciente
funda-se em elementos concretos e não em mera
presunção de periculosidade ou gravidade abstrata do
crime, como sustenta a impetração.
2. Habeas corpus denegado.
Voto: O paciente foi preso em flagrante pela prática, em
tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
Narra a denúncia que "no dia 18.11.06, por volta das
23h30min, a vítima estava tentando fazer uma ligação de
um orelhão próximo ao Tancredo Neves quando foi
surpreendida pelos acusados, que mediante ameaça,
exigiram que a mesma lhe entregasse sua motocicleta" (fl.
33).
O pedido de liberdade provisória (fls. 35 a 42) foi negado
com seguintes fundamentos:
"A despeito dos argumentos expendidos pelo ilustre
defensor, entendo que a prisão sob exame deve ser
mantida, por ora, pois além de tratar-se de crime não
afiançável, os pressupostos estão representados pela
materialidade do delito e por suficientes indícios de autoria
do roubo qualificado.
Embora não se possa esconder que o sacrifício da prisão
antecipada deve ser reduzido no mínimo de casos, não há
como olvidar, por outro lado, que o modus operandi do
acusado, neste caso representa, no mínimo uma possível
periculosidade a determinar maior rigor na aplicação da lei.
Nem vale o argumento da presunção da inocência, pois o
art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal não tornou
insubsistente a prisão provisória (fl. 46)” (HC 92941/PI, STF,
Inf. 501, Rel. Min. Relator: Min. Menezes Direito).
Desta forma, a decisão guerreada não merece
reparo, uma vez que a prática de crimes graves como no caso em questão
denota maior periculosidade do agente, devendo, portanto, prevalecer.
Ressalte-se, ainda, que a gravidade do delito, de
qualquer modo, não reside apenas no tipo penal, mas também no modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011440-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.873
6
como executado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, intimidando eficazmente a vítima.
Registrou o MM. Juízo a quo, ao converter a prisão
em flagrante em preventiva:
“Os policiais militares informam que foram acionados via
COPOM para atenderem ocorrência de roubo em andamento.
Chegando no local indicado, avistaram dois indivíduos em uma
motocicleta HONDA/BROS com as mesmas características
das descritas na denúncia. Os indivíduos ao avistarem a
viatura, tentaram empreender fuga, iniciando da Avenida
Manuel Gaya, 214 parando no final da Rua Calandra quando
os infratores largaram a moto e correram. De imediato, o SD
PM DUTRA conseguiu deter o piloto da motocicleta, ora
indiciado, o qual foi para cima do mesmo, inclusive pegando
sua arma, que caiu no córrego. Desta forma, sua parceira, SD
PM BÁRBARA interveio e conseguiram deter e algemar o
indiciado, sendo que seu comparsa fugiu. (...) O certo é que
cabe aqui, efetivamente, a tutela da sociedade, considerando
a gravidade CONCRETA do delito e a periculosidade aferida
pelas circunstâncias da ação: conduta cometida mediante
grave ameaça com simulacro de arma de fogo, concurso de
pessoas (facilitando a prática delitiva e inviabilizando qualquer
possibilidade de defesa da vítima). Acrescente-se que o
autuado teria ainda demonstrada audácia ao abordar diversas
vitimas em consultório odontológico e segundo narrado pela
vítima o autuado teria colocado a arma na cabeça dela e dito
que iria "estourar seus miolos", o que demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011440-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.873
7
agressividade.” g.n. [sic] (fls. 50/54)
Portanto, a manutenção da medida de exceção é
necessária, já que a sua revogação poderia acarretar sérios prejuízos à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à
aplicação da lei penal, não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade
entre a medida cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória. O
princípio da proporcionalidade está, portanto, respeitado.
É
sempre
bom
salientar
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só suficientes
para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o paciente é
denunciado como incurso em delito praticado com grave ameaça.
Também, não há que se falar em ofensa ao princípio
da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade
provisória, uma vez que a necessidade da custódia cautelar está
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Incabível, assim, a pleiteada revogação da prisão
preventiva, registrando-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da
prisão, previstas na Lei no 12.403/11, mostram-se suficientes e adequadas
para resguardar o interesse público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011440-61.2020.8.26.0000 -Voto no 13.873
8
Sendo assim, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator